Tribunal: TJMT
Processo: 0000169-09.2012.8.11.0026
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000169-09.2012.8.11.0026
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MILTON NUNES DA SILVA - CPF: 022.048.951-30 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIOSDETE GOMES PINHEIRO - CPF: 314.009.141-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIA ROZALINA FERREIRA - CPF: 230.106.301-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES ALVES PINHEIRO - CPF: 369.303.851-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FARID TENORIO SANTOS - CPF: 377.902.181-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IRAPUA SAMPAIO RODRIGUES - CPF: 871.033.031-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS MAURO - CPF: 540.318.778-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –
RECURSO DA DEFESA – DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Deve ser mantida a pronúncia quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 413 do CPP, fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria – palavras extrajudiciais e judiciais da vítima –, tendo-se em vista, que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Milton Nunes da Silva
,
contra a decisão anexada sob Id. 157121658, por meio da qual, foi
pronunciado
como autor do crime de
Homicídio qualificado
na
modalidade tentada
(art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, CP).

Em suas
razões
, requer
sua
despronúncia
, sob o argumento de que o feito
carece de indícios mínimos de autoria delitiva
(Id. 157121671).

As
contrarrazões
do Ministério Público são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 157121673).

O Juízo
a quo

manteve a decisão
objurgada (Id. 157121675).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
em parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 162791159), conforme sumário que segue mediante transcrição:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Tentativa de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, IV c/c artigo 14, II, ambos do CP) – Sentença de Pronúncia – Recurso da defesa: Argumenta pela inexistência de evidências concretas da autoria delitiva imputada, pedindo sua impronúncia, nos termos do artigo 414 do CPP – IMPROCEDÊNCIA – O conjunto probatório reunido nos autos é suficiente para a pronúncia, pois evidencia não só a materialidade do crime de forma inconteste, como também aponta a autoria delitiva para o recorrente, sendo que eventual dúvida a esse respeito, por força do princípio do juiz natural, deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
Milton Nunes da Silva
,
Farid Tenório dos Santos
,
Antônia Rosalina Ferreira
,
Irapuã Sampaio Rodrigues
,
Euclides Alves Pinheiro
e
José Carlos Mauro
como autores do crime de Homicídio qualificado da modalidade tentada (art. 121, § 2º, I, II e IV c/c art. 14, II, CP), contra a vítima
Diosdete Gomes Pinheiro
.

Após regular trâmite processual
, na decisão de Id. 157121658,
Farid Tenório dos Santos
,
Antônia Rosalina Ferreira
,
Irapuã Sampaio Rodrigues
,
Euclides Alves Pinheiro
e
José Carlos Mauro
foram impronunciados, enquanto
Milton Nunes da Silva
foi pronunciado como autor do crime de Homicídio qualificado na modalidade tentada (art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, CP).

Neste grau de jurisdição,
Milton
almejou sua despronúncia
sob o argumento de que o feito carece de indícios mínimos de autoria delitiva
.

A existência do crime está, a princípio, comprovada nos autos, conforme teor do Exame de Corpo de Delito (Id. 157118796 - Pág. 193/197), além da prova oral produzida no inquérito policial, corroborada na instrução criminal (Ids. 157118796 - Pág. 132/140, 148/150, 154, 167/175, 181/188 e 157121650/51).

Em relação aos indícios de autoria, atribuídos a
Milton
, nesta fase de cognição preliminar, verifica-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, existem elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da decisão de pronúncia.

De fato, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, basta para a pronúncia, que o julgador se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, para que seja, o acusado, submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal; ou seja, na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no Tribunal do Júri.

No caso dos autos, a vítima disse em Juízo que, na data e hora do fato, estava indo até o caminhão para trabalhar, quando viu o recorrente sair de atrás do veículo, ocasião em que ele sacou um revólver e atirou, lhe atingindo com quatro disparos (no abdômen, braço, ombro e nuca). Além disso, a vítima confirmou que reconheceu o recorrente na delegacia como sendo o autor dessa tentativa de homicídio qualificado.

Realmente, extrai-se do Termo de Reconhecimento de Id. 157118796 - Pág. 152, que na fase extrajudicial, a vítima reconheceu o recorrente como sendo o autor dos disparos de arma de fogo que lhe atingiram.

A defesa alega que as palavras da vítima são insuficientes para a pronúncia, porque, ela
“demonstra a todo momento estar amplamente direcionada pelos seus ideais políticos, imputando aos denunciados a suspeita do evento delituoso por suspeitas de perseguição política”
. No entanto, essa é apenas uma das versões contida nos autos.

Enquanto a defesa alega que a vítima mente por interesse próprio na condenação do recorrente, a acusação sustenta a versão do fato narrada pela vítima, de que o recorrente é o autor do delito. Portanto, havendo duas versões acerca do fato, em que há elementos de prova que podem amparar ambas as teses, a questão deve ser levada ao crivo do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

“(...) Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional.(...)” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.383.234/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 21/3/2019.)

Nesse contexto, entendo que as provas acima mencionadas demonstram, pelo menos, indícios da participação do recorrente no crime que lhe fora imputado, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de despronúncia por inexistência de indícios suficientes de participação no crime, impondo-se sua submissão ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Sobre a matéria, é o entendimento desta Corte:

“(...) A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1.º, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, quiçá a imediata desclassificação, máxime quando os autos revelam pluralidade de versões acerca da dinâmica dos fatos, e a alegada ausência de animus necandi não é inequívoca, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF/88], oportunidade na qual as teses defensivas deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados. (...)” (N.U 0001035-54.2007.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023